Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. CURTO LAPSO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta no SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de renovar pesquisa em sistema de busca de bens e valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
4. No caso dos autos, não se verifica a razoabilidade da medida, ante o curtíssimo decurso de tempo da última pesquisa, que foi realizada a menos de um mês do novo pedido. Assim, incabível a repetição neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma do STJ.
Acórdão 1734141 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 1729458 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 1828432, de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível.